Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE VERBAL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. ARRAS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As arras confirmatórias servem como início do pagamento do preço ajustado, enquanto as penitenciais constituem pena convencional quando previsto o direito de arrependimento. Se confirmatórias, inaplicável o art. 418 do Código Civil, sendo incabível, se a rescisão for pedida pelo promissário comprador, a sua retenção cumulada com a de parte dos valores pagos.
2. No caso, o sinal pago representa princípio de pagamento (arras confirmatórias), porquanto não foi pactuado, expressamente, a perda do sinal no caso desistência de um dos contratantes. Assim, frustrada a consumação da avença, as partes devem retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento indevido do vendedor.
3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.